Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746997-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DIAS DOUTOR AGRAVADO: VALTER COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOANA DIAS DOUTOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, processo no 0719255-07.2023.8.07.0007, deferiu o pedido de despejo liminar formulado pela agravante condicionando-o à prestação de caução. A agravante narra que as partes celebraram contrato de locação de imóvel e que o agravado está inadimplente desde o primeiro mês da locação, ou seja, dezembro de 2021, e que atualmente a dívida corresponde a aproximadamente R$ 13.324,18 (treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos). Afirma que por ser beneficiária da gratuidade de justiça é possível a concessão da liminar de desocupação sem a necessidade de prestar caução, pois o §1o do artigo 300 autoriza a dispensa de caução em caso de hipossuficiência. Destaca que o imóvel locado fica no mesmo local de sua residência e que utiliza o aluguel como renda complementar à sua subsistência. Diz que o perigo do dano para o locador resta demonstrado, pois a cada mês o débito aumenta em prejuízo da credora que, além de tolhida da posse direta do seu imóvel para nova locação, se encontra sem receber os seus frutos civis. Em razão destes fundamentos, entende que deve ser concedida a liminar vindicada, dispensando a caução para o despejo liminar do locatário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja dispensada de prestar caução para o despejo liminar. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida no ID 53044575. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 53044575): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade especial de tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, da Lei no 10.741/03. (maior de 80) Anote-se. Cuida-se de ação de despejo proposta por JOANA DIAS DOUTOR em face de VALTER COSTA PEREIRA. Narra a autora, em síntese, que firmou com o réu, em 29 de dezembro de 2021, contrato de locação do imóvel “QNG 30, Casa 37, Taguatinga/DF, parte dos fundos”, com aluguel no valor de R$ 600,00, com prazo indeterminado. Contudo, o réu encontra-se inadimplente desde o início do contrato, nunca tendo arcado com o pagamento integral dos alugueis, razão pela qual pugna pela decretação do despejo, bem como pela concessão da liminar para a desocupação, prevista no art. 59 da Lei 8.245/91, considerando-se o contrato estar desprovido das garantias indicadas no art. 37 da Lei 8.245/91. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei. No caso em apreço, o contrato de locação de ID 172180068 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes, cujo termo indica não ter havido a estipulação de garantia locatícia. Portanto, considerando que o contrato está destituído de qualquer garantia, defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Considerando-se a natureza da demanda, deixo de designar audiência preliminar de conciliação. Cite-se a parte ré para que apresente contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intime-se da decisão liminar. Condiciono a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação). O mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Caso a locatária queira evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, deverá efetuar o depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos, no prazo concedido para a desocupação do imóvel (§ 3o do artigo supracitado). Indefiro o pedido para afastar o depósito da caução, porquanto a garantia é condição necessária à concessão do despejo antes da citação, como garantia à parte contrária, caso as alegações sobre a inadimplência seja afastadas. Na hipótese de purga da mora, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Opostos embargos de declaração no ID 173090216, foram rejeitados pela decisão de ID 173360736. Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil. Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Verifica-se que é aplicável ao presente caso o inciso IX do transcrito artigo, onde a concessão de liminar para a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias resta autorizada, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. Entretanto, a legislação condiciona o despejo liminar à prestação de caução, não dispensando-a em razão da hipossuficiência, como alega a autora. Ademais, em que pese o contrato celebrado entre as partes, ID 53044575, estar desprovido de garantia, a agravante afirma que desde o primeiro mês de locação, ou seja, desde dezembro de 2021, o locatário não realizou o pagamento integral do aluguel, o que afasta a alegação de urgência e de que depende deste valor para a própria subsistência, mesmo porque, afirma na petição inicial ser beneficiária de pensão por morte. Assim, incabível a dispensa da caução. Neste sentido entende a jurisprudência. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 E 59. CAUÇÃO. DÉBITO. GARANTIA INSUFICIENTE. INFERIOR AO DÉBITO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. Recurso foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de liminar de despejo ao fundamento de que o contrato prevê o depósito de caução como garantia. 3. O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento "a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo". 4. No caso, o contrato de locação não está desprovido de garantia, contudo, pelos valores envolvidos nos autos, esta garantia já se exauriu porque, comparada ao montante da dívida, a caução prestada em garantia prestada no início do contrato não é mais capaz de garantir o débito dos alugueis e do IPTU atrasados. 5. A questão debatida (insurgência contra designação de audiência de conciliação pelo juízo) não foi inserida nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. Recurso conhecio em parte. 6. Deu-se provimento ao recurso para confirmar, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou aos requeridos/agravados, que desocupem o imóvel objeto da locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Oportunizo, no mesmo prazo, a purgação da mora mediante depósito judicial que contemple o valor integral devido (Lei no 8.245/1991, art. 62, II). A execução da ordem de despejo condiciona-se à prestação de caução diretamente à 1a Vara Cível de Taguatinga, no valor de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991. (Acórdão 1720073, 07083047220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES. ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1407351, 07247311820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevido o deferimento do pedido antecipatório, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 16:53:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador